Tribunal: TJMT
Processo: 1018790-50.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018790-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO MALTESO - CPF: 252.467.719-20 (EMBARGANTE), ANIZIO FERREIRA FILHO - CPF: 240.432.731-34 (EMBARGANTE), ECO AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.074.776/0001-68 (EMBARGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

RED nº 1018790-50.2016.8.11.0041 – ID nº 49911471

EMBARGANTES
: SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO E OUTROS

EMBARGADO
: ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E AMBIENTAIS
-

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição e as apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1018790-50.2016.8.11.0041 – ID nº 49911471

EMBARGANTES
: SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO E OUTROS

EMBARGADO
: ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO E OUTROS

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 49911471
objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 45695995
que negou provimento ao
Recurso
de Apelação Cível nº 1018790-50.2016.8.11.0041
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta
omisso, contraditório e obscuro
na medida em que se tratando de degradação ambiental, o ônus da prova deve ser invertido, nos termos da
Súmula 618
do Superior Tribunal de Justiça.

Também, adiante, apresentam as seguintes indagações:

“(...) Segundo este D. Juízo, não fora comprovado quem é o proprietário do muro de onde se vê tamanho lixo, não identificou quem é o proprietário ou quem seja o responsável, sendo importante perguntar a Vossa Excelência: o que importa é quem é o dono ou a poluição descarada que está ocorrendo por parte da Ré?

Salienta-se que facilmente observamos nos (id: 3298486 - 3298983), que comprova o endereço dos Autores contendo a indicação respectiva de suas propriedades, pois a posse mansa e pacífica é uma da modalidade de propriedade aceita em nosso ordenamento pátrio.

Em seguida, importante trazer à baila que a sentença merece reforma não só pelo já até então narrado, mas também pela impossibilidade de retornar aos status anteriores das propriedades atingidas, propriedades estas de pessoas trabalhadoras, que lutam para viver, dispostas a sacrificar -se para organizar e limpar seu terreno, enquanto vê a Réu nesta exorbitante sujeira, denegrindo o meio ambiente e infectando suas propriedades, as quais são únicas na vida dos requerentes, diferentes da Ré, que possui filiais e que é pessoa jurídica desenvolvida. Neste sentido, seguem as súmulas 623 e 629 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 623: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá -las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”.

Súmula 629: “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”.

Ressalta-se que o próprio Magistrado menciona na sentença quanto a consequência de lixos para os imóveis e para as pessoas que transitam e/ou moram perto daquele local, transmitindo doenças e contaminando o solo (...)”

No mais, pondera que o juiz deve respeitar a individualidade de cada um em propor a ação. Deve-se esclarecer que a ação coletiva que foi proposta não prevê a derrubada do muro e, neste caso, como resulta o direito dos autores em ter ressarcimento do muro derrubado, sendo que foi considerado improcedente o pleito dos apelantes.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos para suprir os vícios existentes.

Nos termos da certidão de
ID nº 51881471
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1018790-50.2016.8.11.0041 – ID nº 49911471

EMBARGANTES
: SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO E OUTROS

EMBARGADO
: ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME.

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
obscuridade
se constata quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial e a
contradição
é a “
existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso, obscuro e contraditório:

“
(...)
V O T O

Analisando detidamente os autos, denota-se que os autores
SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO, JOSÉ ANTÔNIO MALTESO
e
ANÍZIO FERREIRA FILHO
ajuizaram a presente Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Ambientais com Pedido de Tutela de Urgência contra
ECO AMBIENTAL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E RECICLAGEM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
, alegando em síntese que a empresa requerida tem prejudicado os moradores do Bairro Jardim Vitoria e os alunos da Escola Fundação Bradesco, decorrentes de supostos danos ambientais por instalação de atividades impróprias para o local e em desacordo com a licença da SEMA.

Asseveraram que os danos morais pleiteados têm como fundamento que o bairro, de uma hora para outra, se viu como objeto de material poluído e degradado, cujo processamento dos materiais recicláveis acabam colocando em risco a saúde, causando desconforto dos moradores.

Declararam que a situação apresentada traz desassossegos dos confinantes do local, os quais não podem sair de suas casas pelo fato de a empresa determinar a queimada da parte debaixo do lixo e com isso a residência pode sofrer um incêndio, além da preocupação das pedras que rolam dos morros a ponto de fazer crateras nos muros dos confinantes.

Informaram que tudo isso deixa os confinantes apreensivos e consequentemente, com abalo psíquico pelo fato de viver nessa comunidade sem paz e tranquilidade, já que a qualquer momento pode ser vítima de um infortúnio, situação que deixa todos os habitantes sujeitos às intempéries da vida.

Ponderaram ainda que não há dúvida que isto abala a moral da população, sobretudo dos confinantes, de não terem o seu direito de respeito à dignidade assegurados.

Sustentaram que os danos ambientais sofridos pela população foram diversos como poluição sonora, fluvial e atmosférica, e que a situação do depósito de lixo no Município da Cuiabá produzido pela Eco Ambiental é lamentável e nenhuma providência concreta foi tomada pela Prefeitura Municipal ou Ministério Público para solucionar o problema, bem como há necessidade urgente de se abandonar a área de despejo do lixo e promover o mais rapidamente possível a restauração da área degradada através de um Plano de Recuperação Ambiental.

No mais, alegaram ainda a ocorrência de danos materiais, sob o argumento de que os dejetos recicláveis da empresa requerida teriam destruído o muro de divisa com o imóvel dos autores.

Por fim, requereram a procedência dos pedidos, com a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e materiais de R$8.272,69, além dos ônus da sucumbência.

O pedido de tutela antecipada para determinar o encerramento das atividades da empresa foi indeferido.

Após a contestação, impugnação à contestação, especificação de provas e parecer do Ministério Público Estadual, os autos foram sentenciados improcedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

De início, vale salientar que de fato os lixões ocasionam consequências negativas para os imóveis e para as pessoas que residem ao redor, como o exagerado mau cheiro, proliferação de animais que transmitem doenças, bem como contaminam o solo, principalmente se lançada sem nenhum tipo de cuidado, contamina o lençol freático (água subterrânea), tornando-se imprópria para o uso, além de produzir gases tóxicos.

Certo é também que o dano ambiental pode gerar danos materiais e morais, diante do que prevê os
artigos 5º, incisos V e X, e 225, ambos da Constituição Federal
,
artigo 186 do Código Civil
e
artigos 3º e 13, ambos da Lei nº 7.347/85
(Lei da Ação Civil Pública).

Contudo, não obstante seja admissível o dano moral e material em razão de degradação ao meio ambiente, certo é que no caso em comento não procede o inconformismo dos apelantes.

Isto porque, a questão ora apresentada já é objeto de discussão no Juízo competente, qual seja, Vara Especializada do Meio Ambiente, através de uma ação de âmbito coletivo
nº 2418-46.2018.811.0082
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, conforme
ID nº 42459632
, portanto, muito mais abrangente, maculando interesses individuais.

Ademais, ainda que não tivesse em curso a ação ministerial, de igual forma, o direito não socorre aos apelantes, uma vez que inexiste nos autos a mínima comprovação de que as fotos trazidas aos autos são de fato de suas residências.

Aliás, foi essa a acertada conclusão a que chegou a magistrada singular
Dra. WANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO
, que diante da clareza de sua sentença, importa transcrever para amparar a sustentação de meu voto:

“(...)Conforme relatado, os autores pugnam pela condenação da empresa ré por danos morais, ambientais e materiais, supostamente decorrentes das atividades de reciclagem exercidas pela requerida.

Em razão dos pedidos de danos morais e de fechamento da empresa requerida decorrer de supostos danos ambientais causados pelas atividades de reciclagem exercidas pela ré, o Ministério Público Estadual foi instado a se manifestar nos autos, vindo sob o ID 20789639 a informar que a questão ambiental coletiva está sendo devidamente discutida na Vara Especializada do Meio Ambiente, razão pela qual não possui interesse neste feito.

Assim, resta prejudicada a discussão afeta aos danos morais decorrentes de supostos danos ambientais, posto que, acaso existentes, serão reparados coletivamente pelo Juízo competente, o qual adotará as medidas cabíveis em relação ao funcionamento da empresa requerida
.

Portanto, remanesce nestes autos a discussão sobre os supostos danos materiais que os dejetos recicláveis da empresa ré teriam causado no muro de divisa com o imóvel dos autores.

Sem maiores delongas, o pedido de danos materiais é improcedente.

Com efeito, nota-se que os autores sequer comprovam minimamente nos autos a propriedade de seus imóveis, tampouco que os mesmos sejam confinantes com o imóvel da empresa ré.

Além disso, as fotografias juntadas na inicial tão somente demonstram a existência de dejetos de reciclagem amontoados, separados por um tapume, e também um muro inacabado que não se sabe pertencer ao imóvel de qual dos autores
.

Por fim, o orçamento dos materiais

apresentados pelos autores, na verdade, mostram os valores para a construção de um novo muro, não o custeio de algum reparo por ventura realizado pelos autore
s.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, não há provas do fato constitutivo do direito dos autores, enquanto a parte ré, por sua vez, demonstra nos autos que possui licença vigente dos órgãos competentes para realizar a atividade de reciclagem no local mencionado na inicial.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015.

Contudo, face ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá – MT, 12 de fevereiro de 2020.

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Juíza de Direit
o"
Grifei
.

Se não bastasse, danos da natureza dos autos, necessária se faz uma instrução processual consistente e abrangente, a fim de verificar de quem é responsabilidade civil, que poderá ser da empresa, do órgão ambiental que concedeu a licença e até mesmo do município, responsável pela coleta e destinação dos lixos reciclados ou de todos.

Ainda, conforme pretendido pelos apelantes, há possibilidade de um acordo entre o Ministério Público para reparação natural da área degradada, em benefício de toda a coletividade.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a sentença que julgou improcedente a ação deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.-(...).”

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nas questões tidas como omissa, obscura e contraditória.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020